Tribunal: TJSP
Processo: 1001762-08.2021.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

«A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões» (STJ -AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.687.015/MG, j. 22-4-2025).

Não conhecimento dos embargos.